Tribunal: STF
Processo: HC 85741
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-06-28
Data de publicação: 2005-06-28

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS PREVENTIVO. CIENTIFICAÇÃO FEITA PELAS
AUTORIDADES LOCAIS ACERCA DE AÇÕES QUE PODEM SER CONSIDERADAS
TÍPICAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM NÃO CONHECIDA.
Não há nos autos ameaça iminente ao direito de liberdade dos
pacientes que seja apta a ensejar o cabimento de habeas corpus.
A
simples notificação recebida pelos pacientes acerca da suposta
ilegalidade de sua prática comercial é tão-somente um alerta feito
pelas autoridades policial e judiciária, diante da dúvida acerca da
licitude da conduta dos pacientes.
Habeas corpus não conhecido.